Tribunal: TJSP
Processo: 2154442-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Protesto contra alienação de bens. Decisão que acolheu a impugnação e revogou a justiça gratuita, bem como determinou a adequação do valor da causa. Inconformismo. Descabimento. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da gratuidade da justiça. Valor da causa. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade

Ementa:
Agravo de instrumento. Protesto contra alienação de bens. Decisão que acolheu a impugnação e revogou a justiça gratuita, bem como determinou a adequação do valor da causa. Inconformismo. Descabimento. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da gratuidade da justiça. Valor da causa. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Decisão mantida. Agravo improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000785617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2154442-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ANA PAULA MASSI BADRAN, são agravados GIOVANA DE LIMA
MARQUES e LUIS HENRIQUE DE LIMA FIGUEIREDO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DE
PARTE
DO
RECURSO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
NEGARAM
PROVIMENTO V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°: 2154442-26.2019.8.26.0000
Agravante:
Ana Paula Massi Badran
Agravados:
Giovana de Lima Marques e outro
Comarca:
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
1a Instância:
1013169-94.2019.8.26.0576
Juiz:
Antônio Roberto Andolfatto de Souza
Voto no
25.418
EMENTA. Agravo de instrumento. Protesto contra
alienação de bens. Decisão que acolheu a impugnação e
revogou a justiça gratuita, bem como determinou a
adequação
do
valor
da
causa.
Inconformismo.
Descabimento. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos
autorizadores para a manutenção da gratuidade da justiça.
Valor da causa. Decisão não prevista no art. 1.015, do
Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do
art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo
C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não
demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Decisão mantida. Agravo improvido, na parte
conhecida.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 889/890 dos autos de origem que, em protesto contra alienação de
bens, acolheu a impugnação e revogou a justiça gratuita, bem como
determinou a adequação do valor da causa.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/25.
Recurso processado sem a liminar (fls. 305/306).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A r. decisão recorrida está muito bem fundamentada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
e foi prolatada após cuidadosa análise dos documentos carreados aos
autos.
No caso, os elementos de prova indicam a ausência
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
A agravante formulou pedido de concessão de
justiça gratuita nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil,
vale dizer, mediante simples declaração formal de pobreza do próprio
beneficiário, que goza de presunção de veracidade (art.374, IV do Código
de Processo Civil).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta
a declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa
norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição,
que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)”
(RTJ 163/416; RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min.
MOREIRA ALVES).
A denominada declaração de pobreza estabelece
presunção relativa de hipossuficiência, podendo o juiz indeferir o pedido
de gratuidade de justiça ou revogá-lo se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício
(§ 2o do art. 99 do Código de Processo Civil).
No caso, o digno Juízo de origem analisou, na
impugnação à gratuidade de justiça, a prova relativa à alegação de
insuficiência de recursos, e motivou adequadamente a razão da
revogação do benefício.
É certo que não se exige a condição de
miserabilidade para a concessão da gratuidade. Contudo, é certo também
que o benefício é dirigido a quem de fato não pode arcar com as despesas
do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A remuneração e patrimônio da agravante constante
dos documentos de fls. 802 e 810/825 dos autos de origem permitem
concluir a existência de renda incompatível com a justiça gratuita.
Aliás, esta C. Câmara já indeferiu a justiça gratuita
pleiteada pela agravante no julgamento do Agravo de instrumento n.
2138486-38.2017.8.26.0000, vinculado a processo distinto do aqui
analisado. Naquela oportunidade consignou-se que restou demonstrado
através das provas dos autos que a agravante não faz jus aos benefícios da Justiça
Gratuita. Os documentos de fls. 1052/1078 na origem demonstram que a
agravante possui renda anual incompatível com a justiça gratuita (R$
109.025,38). Ademais, a agravante auferiu renda no patamar de R$ 290.028,98
no ano de 2016, além de possuir patrimônio composto por imóveis e aplicações
financeiras.
Neste contexto, diante da existência nos autos de
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, a justiça gratuita deve ser revogada.
Sobre o tema, confira-se o precedente desta C. Corte:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed. Juarez de Oliveira,
2000, pág. 38/39), que "A simples afirmação não obriga o juiz a deferir o
benefício, quando do conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261, relator o Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em que é reconhecida a presunção
"ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e
RT, 746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO FERREIRA, na qual
há transcrição da lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código
de Processo Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência Judiciária,
2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a qual a declaração do interessado "não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio".”
(Agravo de Instrumento no 6.577.754-7. Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, julg. em 29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da
Justiça Gratuita.
Quanto ao valor da causa, observo que esta matéria
não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
enumerou as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão relativa à natureza jurídica do rol do
artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isto é, se o rol que prevê as
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo ou não, foi
objeto de julgamento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Firmou-se a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.”.
Em que pese o posicionamento contrário desta
Relatoria a respeito do tema, o entendimento a respeito da taxatividade
mitigada do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi
sedimentado em sede de recurso especial repetitivo, de observância
obrigatória aos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contudo, a admissão do agravo de instrumento
interposto contra decisão não prevista nos incisos do artigo 1.015, do
Código de Processo Civil, é excepcional e está condicionada à presença
do requisito urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
A decisão interlocutória sobre o valor da causa não
está sujeita a impugnação por meio de agravo de instrumento. Além de
não estar prevista no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a
questão do valor atribuído à causa não se reveste de urgência que
justifique o seu reexame imediato por meio do recurso de agravo de
instrumento.
Esta questão (valor da causa) já foi analisada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em um dos recursos representativos de
controvérsia que embasaram a edição da tese firmada no Tema 988.
Confira-se:
Recurso especial no 1.696.396-MT
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do
presente recurso especial, processado e julgado sob o rito
dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de
sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa,
a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não
expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo
legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso
de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente
exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento
seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as
normas fundamentais do processo civil, na medida em que
sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do
CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser
lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015
do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações
extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação
em sintonia com as normas fundamentais do processo
civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não
será possível extrair o cabimento do agravo das situações
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação
extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de
institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no
CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder
Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco
de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando
o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser
admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do
presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em
parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que,
observados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-
se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar
à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no
particular, de urgência que justifique o seu reexame
imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provido.
(Corte
Especial,
Rel.
Min.
NANCY
ANDRIGH, j. 05/12/2018).
Portanto, não se trata de circunstância excepcional
que justifique a admissão do presente agravo de instrumento.
Importante ressaltar que a inadmissibilidade do
agravo não acarretará a preclusão da questão, pois será possível
impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões
desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo
Civil.
É o que destaca Leonardo Greco: “A segunda e mais
importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível
contra qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-
se à enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas
inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à
regra do §1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro
grau ou pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação
contra a sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões
deste recurso” (Instituições de Processo Civil: recursos e processos da
competência originária dos tribunais, vol. III, 1a ed., 2015, p. 149).
No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção
Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo
recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria
nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser
impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil -
Lei 13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).
Nesse tópico, da recorribilidade diferida, destaco o
entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo
de
Instrumento
no
2113415-68.2016.8.26.0000

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Usucapião. Juntada de croqui e
memorial
descritivo.
Insurgência.
Não
cabimento.
Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do novo
CPC. Rol taxativo. Recorribilidade diferida. Questões
resolvidas na fase de conhecimento não integrantes
do rol taxativo não são cobertas pela preclusão e
podem ser suscitadas nas razões ou contrarrazões de
eventual apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(rel. Neves Amorim, j. 28/6/2016).
Por
estas
razões,
o
recurso
não
comporta
conhecimento na parte relativa ao valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso, na parte conhecida.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator